Tribunal: TRF3
Processo: 5014245-65.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
415/608)

5014245-65.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014245-65.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: MARIA FERNANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA MENDES NOVO - SP330408-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISPENSA DE CONTRARRAZÕES PELA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual rejeitou a preliminar arguida pelo Município de São Paulo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da União e do Município de São Paulo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos em partes iguais entre os patronos da União e do Município de São Paulo, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da apelante à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre seus proventos de aposentadoria e resgates de previdência complementar, em virtude de ser portadora de neoplasia maligna diagnosticada em 2002, bem como à declaração de inexigibilidade do tributo e à repetição do indébito tributário relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna são isentos de Imposto de Renda. O benefício estende-se igualmente aos valores recebidos a título de previdência complementar privada (VGBL/PGBL).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 627, estabelece que o contribuinte faz jus à isenção sem a necessidade de demonstrar a contemporaneidade dos sintomas da doença ou a recidiva da enfermidade.

5. De acordo com a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, podendo a moléstia ser demonstrada por outros meios de prova, o que ocorreu no caso concreto através dos exames e relatórios de diagnóstico e tratamento oncológico.

6. O entendimento desta 4a Turma reforça que o magistrado não está vinculado a laudo pericial oficial administrativo, especialmente quando este ignora a finalidade protetiva da norma isentiva de aliviar os encargos financeiros decorrentes do histórico da doença. Precedente.

7. A própria União Federal (Fazenda Nacional) reconheceu a procedência do pedido principal e dispensou a apresentação de contrarrazões, em conformidade com as diretrizes da Portaria PGFN no 502/2016, corroborando a liquidez e certeza do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “O contribuinte aposentado, uma vez diagnosticado com neoplasia maligna, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos e previdência complementar, independentemente da demonstração de sintomas atuais ou da recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ) e da existência de laudo médico oficial favorável (Súmula 598/STJ), observada a prescrição quinquenal para a repetição do indébito.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça; TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5010671-68.2024.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/03/2025, Intimação via sistema DATA: 28/03/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014245-65.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: MARIA FERNANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA MENDES NOVO - SP330408-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual rejeitou a preliminar arguida pelo Município de São Paulo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da União e do Município de São Paulo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos em partes iguais entre os patronos da União e do Município de São Paulo, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A sentença (id 354494278) fundamentou sua decisão no entendimento de que, embora a jurisprudência (Súmulas 598 e 627 do STJ) flexibilize a forma de comprovação da moléstia e afaste a exigência de sintomas atuais, a isenção tributária prevista no art. 6o inciso XIV, da Lei no 7.713/88 aplica-se estritamente a "portadores" das doenças elencadas. O magistrado considerou que o diagnóstico de neoplasia maligna da autora remonta aos anos de 2002 e 2003 e que o laudo recente do Departamento de Perícia Médica Federal concluiu pela ausência de evidência de recidiva ou manutenção do quadro oncológico, afirmando que a situação não se enquadra para isenção no momento atual. Assim, concluiu que a conversão de um episódio pretérito e curado em isenção vitalícia extrapolaria a literalidade da norma e o comando do art. 111, II, do CTN.

Inconformada, a parte autora apelou (id 354494280) sustentando que a sentença indevidamente redefine o núcleo jurídico do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 ao exigir prova contemporânea da doença, o que contraria a Súmula 627 do STJ, a qual dispensa a demonstração de sintomas atuais ou de recidiva para a concessão da isenção. Argumenta que a finalidade da norma é aliviar os encargos financeiros de quem foi acometido por moléstia grave, independentemente da cura ou remissão, e que o diagnóstico comprovado é suficiente para caracterizar a condição de portadora. Ressalta, ainda, que a própria União reconheceu expressamente a procedência do pedido em primeira instância e requer a concessão de tutela recursal para suspender a retenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e previdência complementar.

Por sua vez, a União Federal manifestou dispensa da apresentação de contrarrazões (id 354494285), alegando que a matéria se enquadra na lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Portaria PGFN no 502/2016). A Fazenda Nacional fundamentou que o entendimento consolidado pelo STJ, inclusive nas Súmulas 598 e 627, estabelece que a isenção de IRPF para portadores de moléstias graves não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a comprovação de recidiva da enfermidade, podendo o enquadramento ser demonstrado por outros meios de prova que não apenas o laudo médico oficial.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da apelante à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre seus proventos de aposentadoria e resgates de previdência complementar, em virtude de ser portadora de neoplasia maligna diagnosticada em 2002, bem como à declaração de inexigibilidade do tributo e à repetição do indébito tributário relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Como relatado, a autora, servidora aposentada, ajuizou a presente demanda após ter seu pedido de isenção negado sob a justificativa de que o tratamento realizado há mais de vinte anos teria resultado em cura, sem evidências de recidiva recente.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes ao fundamento de que a isenção exigiria a condição de portadora atual, tratando o diagnóstico pretérito como critério puramente histórico insuficiente para a manutenção do benefício vitalício.

Inconformada, a parte autora apelou reiterando a suficiência da prova documental e a desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas e sem objeções por parte da Fazenda Nacional, que dispensou do direito de apresentar contrarrazões.

Decido.

Dentro da vasta legislação que trata sobre o imposto de renda, temos a Lei no 7.713/1988 a altera e dá outras providencias, e em seu art. 6o listam-se hipóteses de isenções a este tributo e, especificamente, no inciso XIV, estão as situações em que o contribuinte é portador de alguma moléstia grave, e assim resta previsto (destacarei):

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)

Portanto, o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, como visto, elenca expressamente a neoplasia maligna como uma das condições que autorizam a desoneração.

Mais a fundo no presente caso, observa-se que, de fato, a sentença a quo contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, que diz (destacarei):

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Nota-se que a finalidade da norma isentiva é justamente mitigar os sacrifícios financeiros e encargos suportados pelo contribuinte que enfrentou ou enfrenta moléstia grave, aliviando-o dos custos decorrentes do controle clínico e preventivo que a condição oncológica exige permanentemente.

Acerca da ausência de contemporaneidade da doença, já fui favorável ao referido entendimento sumulado (destacarei):

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. APLICABILIDADE AOS PROVENTOS ADVINDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE PROVA DA CONTEMPORANEIDADE OU RECIDIVA DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 6o da Lei n. 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda da pessoa física os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, bem como os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador da mesma doença.

2. O art. 35, § 4o, III, do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), por sua vez, prevê expressamente que tais isenções também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

3. Na espécie, o diagnóstico da apelada com doença descrita no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (neoplasia maligna) restou suficientemente demonstrado pela prova documental produzida, sendo desnecessária a comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, à luz da Súmula 627 do STJ.

4. “A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto, porque no Direito Brasileiro o Juiz não está vinculado ao que dispõe um laudo oficial, podendo proceder a livre apreciação da prova” (TRF3, ApCiv n. 5006787-45.2021.4.03.6000, Rel. Des. Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, 6a Turma, j. 16/06/2023, DJEN 20/06/2023).

5. Remessa necessária conhecida e não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5010671-68.2024.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/03/2025, Intimação via sistema DATA: 28/03/2025)

Ademais, no que tange à prova da moléstia, a Súmula 598 do STJ estabelece que:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso concreto, o diagnóstico de neoplasia maligna de mama (CID C50) e a submissão a tratamentos invasivos como mastectomia radical são incontroversos e devidamente comprovados por documentos médicos, sendo que o livre convencimento motivado do juiz permite o reconhecimento do direito independentemente de conclusão administrativa em sentido contrário.

Reforça a solidez do direito da recorrente o fato de a própria União Federal (Fazenda Nacional) ter reconhecido a procedência do pedido em primeira instância e manifestado expressa dispensa da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação em id 354494285.

Tal postura fundamenta-se na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, que admite a desnecessidade de laudo oficial e da contemporaneidade dos sintomas em face da jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, situação na qual o magistrado seguiu de forma diametralmente oposta em seu decisum.

Desta forma, a sentença merece integral reforma, visto que impôs requisito não previsto em lei, qual seja: a demonstração de sintomas atuais, para afastar um benefício cuja razão de ser reside no histórico clínico do contribuinte e na proteção social devida aos portadores de moléstias graves, sendo a prova documental acostada robusta e suficiente para o enquadramento da apelante na hipótese do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e previdência complementar, bem como condenando os réus à restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal, com correção pela taxa SELIC.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (indébito a ser apurado), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC com distribuição em partes iguais entre os entes federativos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISPENSA DE CONTRARRAZÕES PELA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual rejeitou a preliminar arguida pelo Município de São Paulo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da União e do Município de São Paulo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos em partes iguais entre os patronos da União e do Município de São Paulo, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da apelante à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre seus proventos de aposentadoria e resgates de previdência complementar, em virtude de ser portadora de neoplasia maligna diagnosticada em 2002, bem como à declaração de inexigibilidade do tributo e à repetição do indébito tributário relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna são isentos de Imposto de Renda. O benefício estende-se igualmente aos valores recebidos a título de previdência complementar privada (VGBL/PGBL).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 627, estabelece que o contribuinte faz jus à isenção sem a necessidade de demonstrar a contemporaneidade dos sintomas da doença ou a recidiva da enfermidade.

5. De acordo com a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, podendo a moléstia ser demonstrada por outros meios de prova, o que ocorreu no caso concreto através dos exames e relatórios de diagnóstico e tratamento oncológico.

6. O entendimento desta 4a Turma reforça que o magistrado não está vinculado a laudo pericial oficial administrativo, especialmente quando este ignora a finalidade protetiva da norma isentiva de aliviar os encargos financeiros decorrentes do histórico da doença. Precedente.

7. A própria União Federal (Fazenda Nacional) reconheceu a procedência do pedido principal e dispensou a apresentação de contrarrazões, em conformidade com as diretrizes da Portaria PGFN no 502/2016, corroborando a liquidez e certeza do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “O contribuinte aposentado, uma vez diagnosticado com neoplasia maligna, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos e previdência complementar, independentemente da demonstração de sintomas atuais ou da recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ) e da existência de laudo médico oficial favorável (Súmula 598/STJ), observada a prescrição quinquenal para a repetição do indébito.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça; TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5010671-68.2024.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/03/2025, Intimação via sistema DATA: 28/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão